Tribunal: STF
Processo: Rcl 64840
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Leopoldo em face de decisão proferida pelo Juíza do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, nos autos do processo n° 0020737-96.2022.5.04.0331, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município de São Leopoldo narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi condenado, em caráter subsidiário, a pagar verbas trabalhistas inadimplidas à Ana Luiza Sallas da Silva por sua empregadora.



    Defende que há violação aos paradigmas, porquanto 



    “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (edoc 1, p. 3).



    Sustenta que



    “a mera inadimplência não converte a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, mas só aquelas que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissa do Estado, o que no caso concreto haja vista que não há nenhuma evidência de Nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo beneficiário do ato e eventual conduta omissa ou comissiva deste Ente Público.”. (edoc 1, p. 9)



    Requer, assim, que



    “a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020737-96.2022.5.04.0331, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante sem a comprovação da culpa efetiva.”



    É o relatório. Decido.



    No caso, transcrevo trecho de interesse do ato reclamado:



     “A reclamante postula a declaração de responsabilidade solidária ou subsidiária do segundo reclamado, Município de São Leopoldo, sobre seu contrato de trabalho.



    O segundo réu sustenta que não possui responsabilidade sobre a demanda, pois a autora não foi sua empregada.



    É incontroverso que a autora prestou serviços ao segundo réu, por intermédio da primeira.



    Evidencia-se, portanto, que para realizar os serviços contratados pelo segundo reclamado, a primeira reclamada valia-se do trabalho da reclamante. Assim, o segundo reclamado beneficiou-se com a prestação laboral da reclamante, sendo o tomador de seus serviços.



    É preciso se ter presente que o empregado, enquanto hipossuficiente e tendo destinado sua força de trabalho em proveito das rés, não pode ser prejudicado.



    Aplica-se à situação a Súmula n. 331, itens IV, V e VI, do TST:



    "IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.



    V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.



    VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral."



    A responsabilidade subsidiária decorre, assim, da culpa ‘in eligendo’ e ‘in vigilando’ do tomador dos serviços, como preconiza o art. 927 do Código Civil. Aquele que escolhe mal e não fiscaliza a atuação do prestador de serviços quanto a suas obrigações trabalhistas, deve ser responsabilizado e assumir a obrigação de ressarcir o trabalhador, consoante art. 942 do Código Civil.



    Sobre a matéria, perfilho o entendimento esposado na Súmula 11 do TRT da 4ª Região:



    ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI 8.666/93. A norma do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços.’



    Destaco, por oportuno, que o julgamento da ADC 16 pelo STF não afasta o entendimento aqui defendido. Afinal, o fato do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 ser constitucional - o que não se discute em face do decidido pelo STF - não veda que, em controle difuso, seja declarada inconstitucional a interpretação deste dispositivo legal que afaste, sempre, a responsabilidade da Administração Pública.



    É preciso que o art. 71 seja interpretado em harmonia com os artigos 58, III, 67 e 76 da Lei n. 8.666/93, que impõem à Administração Pública a fiscalização da execução do contrato licitado, com obrigação de rejeitar o serviço executado em desacordo com o contratado, e, principalmente, com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que determina o seguinte:



    ‘§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa’.



    Com efeito, a interpretação sistemática do art. 71 com a própria Lei n. 8.666/93, o Código Civil e a Constituição Federal não permite afastar a responsabilidade da Administração Pública, exceto quando cabalmente demonstrado que ela agiu em conformidade com todos os preceitos legais aplicáveis, rechaçando por inteiro sua culpa.



    No caso dos autos, tenho que o próprio fato de que os descumprimentos contratuais perpetrados pela empregadora são numerosos e reiterados demonstra que o tomador não fiscalizou o contrato como deveria, pois, constatada infração à legislação pela empresa contratada, era obrigação do segundo demandado, integrante da Administração Pública, a denúncia do contrato, até mesmo em virtude do princípio da legalidade. Destaco que a mera juntada de extratos gerais de recolhimento de FGTS ou de folhas de pagamento não podem ser consideradas como fiscalização do cumprimento do contrato, dado que os documentos são produzidos unilateralmente pela empregadora e podem não condizer com a realidade dos contratos de trabalho por ela firmados. Saliento, ainda que por demasia, que a terceirização de mão de obra representa um benefício ao tomador de serviços, principalmente se integrante da Administração Pública, em detrimento do trabalhador, porque o tomador contrata mão de obra a uma fração do valor que lhe custaria caso necessitasse preencher a função por meio de concurso público; sendo assim, o mínimo que o tomador de serviços deveria fazer seria garantir que os contratos dos trabalhadores terceirizados fossem cumpridos conforme a legislação, sendo flagrante a existência de culpa por negligência da Administração. Aqui importa ressaltar que a denúncia do contrato deve ser feita assim que descumprida a obrigação trabalhista pelo contratado, pois a fiscalização que a lei impõe à administração é total, não podendo ser alegado desconhecimento do fato.



    Ainda, a testemunha convidada pelo reclamante. Leci de Souza Lima, revela falha na fiscalização pelo Município das obrigações da terceirizada perante seus empregados. Diz a testemunha: ‘(…) trabalhou junto com a reclamante na mesma escola; (…); que nunca alguém do Município ou da Secretaria Municipal de Educação esteve na escola para conversar ou verificar as condições de trabalho das terceirizadas da YC Serviços; que estima que houve atraso de pagamento de salário nos últimos 3 meses do seu contrato de trabalho; que 7 meses do seu contrato trabalhou na sede da Secretaria de Educação, ainda com CTPS anotada pela YC Serviços; que Gladis e Emerson da SMED sabiam dos atrasos de salário e disseram que estavam diligenciando para ‘ajudar a gente a receber’; que após relatarem os problemas à Gladis e Emerson, ocorreu uma reunião entre os representantes da YC e o Secretário de Educação, Ricardo, sendo que depois houve pagamento de verbas em atraso, parceladamente, por intervenção do advogado da Prefeitura." [grifei]



    Ora, se o Município sabia dos atrasos, deveria ser diligente e garantir o pagamento dos salários dos empregados da YC no prazo, o que não aconteceu. 



    Assim, declaro a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado sobre os créditos reconhecidos à reclamante na presente demanda, relativamente a todo período contratual.” (edoc 5, p. 4-7)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente